Tribunal: TJBA
Processo: 8001898-59.2024.8.05.0064
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001898-59.2024.8.05.0064

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NORMA SUELY HENRIQUE DE JESUS CASAES

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE, RUI FERRAZ PACIORNIK

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA E DE CONTRATAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de declaração de inexistência de contrato de seguro prestamista, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais. A Recorrente alega cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial, nulidade da contratação por vício de consentimento (venda casada) e ausência de manifestação de vontade.

II. Questão em discussão

2.

As questões controvertidas a serem analisadas consistem em: a) aferir a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial grafotécnica; b) verificar a validade da contratação do seguro prestamista, a existência de prova da manifestação de vontade da consumidora e a eventual configuração de venda casada; e c) analisar a presença dos requisitos para a condenação em danos morais e para a repetição do indébito.

III. Razões de decidir

3.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado, destinatário final da prova, considera os elementos constantes nos autos suficientes para a formação de seu convencimento. A inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não exime a parte autora de produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, como a comprovação dos descontos alegados.

4.

A apresentação, pela instituição financeira, de proposta de adesão ao seguro devidamente assinada pela consumidora, corroborada por outros documentos contratuais, constitui prova robusta da existência e validade da relação jurídica. A mera alegação de vício na contratação, desacompanhada de qualquer lastro probatório, não é suficiente para desconstituir o negócio jurídico.

5.

A prática de venda casada, nos termos do artigo 39, I, do CDC, exige a demonstração de que a contratação de um serviço foi condicionada à aquisição de outro. A contratação de seguro prestamista em instrumento apartado e com cláusula expressa de opcionalidade afasta, em regra, a configuração da prática abusiva, cabendo ao consumidor o ônus de provar a imposição.

6.

Inexistindo ato ilícito na conduta da parte ré, que agiu no exercício regular de um direito ao efetuar cobranças baseadas em contrato válido, afastam-se o dever de indenizar por danos morais e a obrigação de restituir valores, seja na forma simples ou em dobro.

IV. Dispositivo

7.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8001898-59.2024.8.05.0064
, em que figuram como apelante
NORMA SUELY DE JESUS CASAIS
e como apelados
CAIXA SEGURADORA S/A
e
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora